Tribunal: TJSP
Processo: 0033041-31.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. Decreto Presidencial no 12.338/2024. Irresignação ministerial. Recuperando que obteve a progressão ao regime aberto em 05 de março de 2024. Ausência de cumprimento da obrigação de comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades. Relatório de acompanhamento de 29 de setembro de 2025. Requerimento do Parquet para sustação do benefício. Concessão do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. Decreto Presidencial no 12.338/2024. Irresignação ministerial. Recuperando que obteve a progressão ao regime aberto em 05 de março de 2024. Ausência de cumprimento da obrigação de comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades. Relatório de acompanhamento de 29 de setembro de 2025. Requerimento do Parquet para sustação do benefício. Concessão do indulto sem análise da pretensão ministerial. Ausência de suspensão e/ou revogação do benefício à época. Período que não deve ser computado como cumprimento de pena. Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO PROVIDO.